Tribunal: TJMT
Processo: 0003331-88.2016.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003331-88.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA CESAR BARBOSA - CPF: 079.535.001-59 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO MUNICÍCPIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Não havendo a devida demonstração de que houve prescrição médica para que a Apelante se valesse de cadeira de rodas para locomoção, tampouco da adaptação do imóvel, inexiste nexo causal entre a suposta conduta do agente e o dano supostamente sofrido, enquanto que a
ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Autora,
Maria Cesar Barbosa,

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia na Ação Indenizatória de nº 0003331-88.2016.8.11.0020, que julgou improcedentes os pedidos de reparação civil e danos morais, movida em desfavor do
Município de Alto Araguaia,
por entender não estar presente o nexo de causalidade entra a conduta e o dano sofrido.

Em suas razões, a Apelante defende que após uma queda em casa, compareceu ao hospital municipal de Alto Araguaia, onde foi identificada fratura de bacia.

Aduz que o médico que a atendeu prescreveu o uso de cadeira de rodas, visto que estaria impossibilitada de andar e, por essa razão, teve que adaptar sua residência para locomover-se com a cadeira.

Afirma, contudo, que posteriormente foi constatada ausência de fratura da bacia, o que fundamenta o pedido de responsabilidade civil do ente Municipal.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso (Id. 22817981).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pela ausência de interesse no feito (Id. 24445955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Autora, Maria Cesar Barbosa, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia na Ação Indenizatória de nº 0003331-88.2016.8.11.0020, que julgou improcedentes os pedidos de reparação civil e danos morais, movida em desfavor do Município de Alto Araguaia por entender não estar presente o nexo de causalidade entra a conduta e o dano sofrido.

Em suas razões, a Apelante defende que após uma queda em casa compareceu ao hospital municipal de Alto Araguaia, onde foi identificada fratura de bacia.

Aduz que o médico que a atendeu prescreveu o uso de cadeira de rodas, visto que estaria impossibilitada de andar e, por essa razão, teve que adaptar sua residência para locomover-se com a cadeira.

Ao fim, afirma que posteriormente foi constatada ausência de fratura da bacia, o que fundamenta o pedido de responsabilidade civil do ente Municipal.

Alega que há provas suficientes nos autos a demostrarem a ação do ente municipal causadora do dano sofrido.

Pois bem. Inobstante o esforço dispensado pela Apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade dos recorridos, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso sub judice, conforme documentação acostada, o ente público não deixou de atender a apelante, ainda a documentação médica anexada pelo Município há a indicação de uso apenas medicamentoso, sem qualquer prescrição de cadeira de rodas ou fisioterapia.

Não há ainda demonstração de adaptação no imóvel da Autora para o deslocamento da cadeira de rodas.

Ademais, restou demonstrado que o Município prestou o serviço público adequadamente, solicitando exames de imagem e fazendo o atendimento da Apelante todas as vezes que compareceu ao hospital.

Nesse sentido, considerando as provas constantes nos autos, não havendo comprovação suficiente de que o atendimento médico prestado no hospital público foi aquém daquele devido, não há que se falar em responsabilidade civil ou indenização por dano moral, haja vista a ausência de concorrência para o dano - nexo de causalidade entre a atuação dos Entes Públicos requeridos e o dano moral alegado, pois não restou demonstrado pela apelante, o que lhe incumbia, mostrar o dano sofrido com a prescrição de cadeira de rodas ou a necessidade de adaptação do imóvel.

Em conclusão, ausentes o dano alegado e a conduta da Administração Pública ilícita, improcede a pretensão de responsabilização civil do Município.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. A responsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população. Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.
Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado.
Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados. RECURSOS DESPROVIDOS.
(N.U 0000550-13.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Embora seja lamentável eventual infortúnio sofrido, entendo não existir elementos suficientes para responsabilizar o ente estatal. Dessa forma, ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em dano a ser reparado, razão que impõe a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021